Tribunal: TJSP
Processo: 1041440-72.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041440-72.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SECRETARIA
DA FAZENDA DE SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV, é apelada MARIA IZABEL
APARECIDA MATHIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041440-72.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1041440-72.2015.8.26.0053
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA:
MARIA IZABEL APARECIDA MATHIAS
ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.376
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR
ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE UNIÃO ESTÁVEL
Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento
da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em
curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE
no 870.947/SE (STF, Tema no 810) sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação -
decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, nos autos da “ação ordinária
previdenciária de concessão de pensão por morte” promovida
pela
apelada,
MARIA
IZABEL
APARECIDA MATHIAS,
julgada
procedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de ter a
autora comprovado o seu direito à implementação do benefício
previdenciário (pensão por morte) em seu favor, dada a
relação de união estável que mantinha com o servidor-
segurado, cabendo, por conseguinte, à SPPREV o pagamento dos
valores inadimplidos a este título, desde a data do óbito,
devidamente acrescidos dos consectários legais, consoante r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041440-72.2015.8.26.0053 -Voto no
3
sentença de e-fls. 175/178, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 201/210), a autarquia
estadual sustentou que, diferentemente do quanto considerado
pela magistrada singular, não teria a autora comprovado a sua
situação de união estável com o servidor-segurado no momento
do óbito deste último, na forma em que estabelecido pelo art.
147, §6o, da LCE no 180/78 cc. art. 20, do Decreto no
52.859/2008. Requereu, assim, o provimento do apelo, para o
fim de julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso mantido
o decreto condenatório, para que fosse retificado o termo
inicial do benefício, na forma do que disciplinam os §§2o e
3o, do art. 148, da LCE no 180/78, assim como fossem
adequados os consectários legais aos termos da LF no
11.960/2009.
O v. acórdão (e-fls. 221/246) deu parcial
provimento aos recursos, voluntário da autarquia estadual,
bem como à remessa oficial, de modo a reformar sutilmente o
decisum de primeiro grau apenas no sentido de adequar: (i) o
momento inicial de implementação do benefício da pensão por
morte, que deve corresponder à data do requerimento
administrativo, em 20.06.2013; (ii) a forma de incidência dos
consectários legais, os quais deveriam ser aplicados da
seguinte maneira - correção monetária, incidente a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC e juros de
mora, a contar da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art.
1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009..
Inconformada,
a
SPPREV
interpôs
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041440-72.2015.8.26.0053 -Voto no
4
Especial (e-fls. 254/262), no qual sustentou que: “(...) é
mesmo de rigor a reforma do acórdão recorrido, para determinar,
quanto aos juros moratórios e à correção monetária, a observância
do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei Federal no 11.960/09.”.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) e, ainda, o
disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (e-fls. 277/278 e 280/282).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041440-72.2015.8.26.0053 -Voto no
5
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
Documento: 1407598 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041440-72.2015.8.26.0053 -Voto no
6
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041440-72.2015.8.26.0053 -Voto no
7
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041440-72.2015.8.26.0053 -Voto no
8
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as Cortes
Superiores firmaram posicionamento no sentido de que para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada
pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas
no tocante aos índices dos juros de mora, não sendo
compatível com a constituição no que diz respeito aos índices
de atualização monetária, inexistindo razão para se conferir
eficácia prospectiva (modulação de efeitos) a estas decisões.
E,
na
hipótese
em
testilha,
esta
Turma
Julgadora consignou, em total alinho com o entendimento das
Cortes Superiores:
“(...) Em conclusão, à míngua de outras matérias a
serem apreciadas, a r. sentença de primeiro grau
merece ser integralmente mantida, com singela
observação: (i) quanto ao momento inicial de
implementação da pensão por morte devida à autora,
que deve corresponder à data do requerimento
administrativo, em 20.06.2013; (ii) quanto à
adequada forma de incidência dos consectários
legais sobre o montante condenatório, a saber:
correção
monetária,
incidente
a
partir
do
vencimento de cada prestação, de acordo com o
INPC; os juros de mora, a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art.
1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo
art. 5o, da Lei no 11.960/2009.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041440-72.2015.8.26.0053 -Voto no
9
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado tanto no âmbito do C. STJ quanto do E.
STF no que tange aos índices relativos aos consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações
impostas
à
Administração Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o parcial provimento da remessa oficial, assim como
do apelo interposto pela SPPREV, nos termos em que
especificado, merecendo o v. acórdão ser integralmente
ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR